Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
À Secretaria da Turma para que remetam os autos à Procuradoria de Justiça para ciência do decisum de id no 21437369 , devendo-se, de igual forma, aguardar o transcurso de seu prazo recursal, consoante determinação constante na parte final da aludida decisão.